Tribunal: TJMT
Processo: 1021789-34.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021789-34.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral, Telefonia]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (APELADO), SILVIA REGINA FIGUEIRA NUNES - CPF: 215.498.308-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO –
MULTA DE FIDELIDADE
– INAPLICABILIDADE - PARTE CONTRATADA QUE DEU AZO À RESCISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO NÃO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I - A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

II -
Para que a pessoa jurídica seja indenizada por danos morais deve ser demonstrada a violação da sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela negativação de seu nome nos bancos de dados de proteção ao crédito
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela Cautelar de Urgência e Reparação por Danos Morais, de n. 1021789-34.2020, ajuizada por
LF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
,

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para:

a)

declarar inexistente o débito no valor de R$ 3.872,78 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), referente a multa por rescisão antecipada do contrato.

b) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data da publicação da sentença.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante fala na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a apelada não seria a destinatária final dos serviços de telefonia prestados pela operadora de telefonia.

Diz que a empresa apelada utilizava dos serviços de telefonia como insumo em seus negócios, para fomento de sua atividade econômica.

Assim, afirma que não há que se falar em abusividade da cláusula de multa prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que os serviços eram prestados de acordo com a necessidade da pessoa jurídica, com tarifas promocionais, inexistindo qualquer vantagem exagerada por parte da operadora de telefonia.

Aduz que não há nos autos provas das supostas falhas na prestação de serviços alegadas pela empresa apelada.

Afirma que
,
além de não ter ocorrido o apontamento do nome da apelada nos órgãos de restrição ao crédito, também não restou demonstrado que
a
cobrança, ainda que indevida,
ofendeu a
honra objetiva da empresa, razão pela qual, pugna para que a condenação por danos morais seja afastada ou, eventualmente, reduzida.

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente ação narrando que, em meados de 2019, celebrou contrato de serviços de telefonia móvel, junto à requerida, solicitando 02 (duas) linhas telefônicas.

Disse que, desde a contratação dos serviços, as linhas telefônicas apresentaram problemas em realizar chamadas e de acesso à internet.

Falou que foram abertos diversos chamados na operadora e na Anatel para solução das irregularidades, sem sucesso, contudo.

Relatou que a operadora de telefonia se limitava em informar que os chips fornecidos estavam com problemas e que iriam providenciar a troca, o que nunca ocorreu.

Acrescentou que recebeu diversas reclamações de seus clientes acerca das tentativas de contato que só caiam na caixa postal.

Disse que, para fazer ligação, era preciso tentar de 03 a 04 vezes, pois, sempre aparecia mensagem de advertência de que o número não estava conectado à rede.

Falou que o problema perdurou por meses, tendo a operadora reconhecido e concedido descontos nas faturas, até que, depois de muitas reclamações dos clientes, em abril de 2020, providenciou a portabilidade de seus números para outra operadora e solicitou o cancelamento do plano de telefonia realizado junto à requerida.

Ocorre que, para sua surpresa, recebeu fatura no valor de R$ 3.872,78 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), referente a multa por rescisão antecipada do contrato.

Disse que tentou solucionar a questão pela via administrativa, porém, sem êxito, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional a fim de ver seus direitos garantidos.

Em sua defesa a Telefônica Brasil S/A rechaçou as argumentações da requerente, alegando que os valores cobrados decorriam de multa por cancelamento antecipado do plano, no período de fidelização, conforme previsão contratual.

Após, sobreveio sentença condenatória, pela qual o juiz singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a operadora de telefonia, busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, resta incontroverso que houve a cobrança da multa por rescisão contratual a pedido da autora, motivado pela falha na prestação de serviços contratados junto à requerida.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3o. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRESSÃO FÍSICA CONTRA MULHER – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA - DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO – INCABÍVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o art. 333 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito,
e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Restando comprovada a existência dos fatos narrados na inicial, cabe ao réu demonstrar a existência de fato extintivo do direito da autora, tal qual a legítima defesa. 4. Presentes os requisitos necessários à responsabilidade civil do réu (conduta, nexo causal e dano), além de comprovado o dolo na agressão física da autora e as demais consequências do ato, é possível a indenização a título de danos moais. 5. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente.
(Ap 119727/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)”

No caso, o autor comprovou a emissão de fatura referente à multa por infidelidade, sustentando que a cobrança era indevida, uma vez que a rescisão antecipada foi motivada pela falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia.

Nesse passo, cumpria a apelada comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na licitude da cobrança dos supostos débitos, o que, na hipótese, não ocorreu.

É que, a alegada multa por quebra de contrato de fidelidade não encontra respaldo no presente caso, isso porque, pelo que dos autos constam, foi a operadora de telefonia quem deu causa à rescisão contratual, uma vez que deixou de cumprir com a obrigação tal como pactuada, máxime ao não prestar serviços com qualidade de modo a atender as necessidades da requerente conforme contratado.

Desse modo, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelante, que falhou ao realizar as cobranças indevidas dos valores questionados na presente lide.

Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, neste ponto, com razão a apelante, pois, embora a cobrança seja indevida, inexistem provas do apontamento do nome da empresa apelada nos órgãos de restrição ao crédito, bem como, de que houve danos à sua imagem e/ou violação a sua honra objetiva.

Em casos semelhantes assim tem decidido este Egrégio Tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO TELEFÔNICO NÃO PRESTADO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL – PESSOA JURIDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o serviço de telefonia não é prestado pela operadora, indevidas são as cobranças pelo suposto uso de linha telefônica, cujo aparelho vinculado ao plano contratado sequer foi entregue ao consumidor.
2. Para que a empresa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela negativação do nome da pessoa jurídica nos bancos de dados de proteção ao crédito.
(Ap 418/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE5/09/201

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Como se vê, a pretensão recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da operadora de telefonia ao pagamento de indenização a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023